Tribunal: TJSP
Processo: 1089953-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089953-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
CASSIANO ORTEGA, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089953-85.2019.8.26.0100 - Voto no 5778 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1089953-85.2019.8.26.0100
Apelante: Marcelo Cassiano Ortega
Apelado: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Guilherme Santini Teodoro
Voto no 5778
Apelação. Ação de reparação por dano material e moral.
Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de
parcial procedência. Recurso da parte autora. Os elementos
probatórios não demonstram que a consultoria que seria
realizada pelo o autor tenha sido comprometida pelo atraso do
voo. Prejuízo patrimonial não comprovado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação e: (a) condenou a parte ré ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 7.500,00, corrigido desde a sentença e acrescido de juros de
mora a contar da citação; (b) impor ao réu o pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação; (c) impor ao autor o pagamento
de honorários advocatícios, fixados em 20% do pedido de danos patrimoniais (fls.
142/143). Os embargos de declaração do autor foram rejeitados pelo juízo de origem (fl.
150).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por dano material (fls. 158/167).
Contrarrazões a fls. 174/179.
Memoriais do apelado a fls. 183/186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089953-85.2019.8.26.0100 - Voto no 5778 - DS
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso nos autos que houve defeito na prestação do
serviço de transporte aéreo internacional, decorrentes do atraso do voo da companhia aérea
ré por mais de 50 horas (fls. 29/32).
A responsabilidade objetiva da ré foi reconhecida em
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a companhia aérea
ao pagamento de indenização por dano moral ao autor.
O recurso do autor cinge-se à condenação da companhia
aérea ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de perda de contrato de
prestação de serviços de consultoria que seria realizado pelo autor para a empresa “Sucesso
Médico de Gestão de Saúde”, no valor de R$ 15.000,00, em 28/06/2019 (fls. 33/35).
Anota-se que, independentemente da inversão do ônus da
prova, incumbia ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 737, inciso I,
do Código de Processo Civil), o que não se vislumbra no presente caso.
Não há demonstração nos autos de que a consultoria marcada
para a data em que o autor desembarcou tenha sido comprometida pelo atraso do voo, pois
não comprovada a rescisão deste serviço e, por extensão, o prejuízo sofrido pelo autor, que
não se presume.
Muito embora o contrato de prestação de serviços estabeleça
a rescisão imediata do contrato em caso de descumprimento, observa-se que há previsão de
devolução de valores pagos à empresa contratante (cláusula sétima, item “a” fl. 34),
situação que poderia comprovar o prejuízo sofrido pelo autor, mas que, no entanto, não
apresentou prova nesse sentido e sequer manifestou interesse na produção de outras provas
(fl. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089953-85.2019.8.26.0100 - Voto no 5778 - DS
4
Nesse contexto, não se mostra crível a rescisão do contrato de
consultoria pelo autor com a empresa contratada sem qualquer contato entre os contratantes
mencionando o ocorrido, ressaltando que, conforme dispõe o artigo 375, caput, do Código
de Processo Civil: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica,
ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.
Não bastasse isso e apenas a título de argumento para analisar
a existência de danos patrimoniais a serem ressarcidos pela companhia aérea ao autor nesta
demanda e sem adentrar a responsabilidade e eventuais obrigações entre o autor e a
empresa contratante dos serviços de consultoria, a cláusula sétima, item “b”
possibilitava a substituição do palestrante em caso de ausência justificável, enquanto que o
item “c”, estabelecia que “nenhuma das partes será considerada faltosa pelo
descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, se for impedida de desempenhar
suas obrigações por motivo de força maior ou caso fortuito” (fl. 34).
Portanto, o conjunto probatório não permite concluir pela
existência de danos patrimoniais, devendo a respeitável sentença ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios nesta fase
recursal, tendo em vista que foram fixados na sentença no patamar máximo de 20%, nos
termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089953-85.2019.8.26.0100 - Voto no 5778 - DS
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator